Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001374-22.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEOMAR CARRIJO - CPF: 631.318.381-91 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE DA ROCHA PEREIRA - CPF: 305.858.134-34 (VÍTIMA), EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA - CPF: 007.424.211-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001374-22.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CLEOMAR CARRIJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] CONTRA A VÍTIMA EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA E DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOSÉ DA ROCHA PEREIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDA
EX OFFICIO
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

É inviável a subtração do Conselho de Sentença da análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela.

A ocorrência de vias de fatos entre o ofendido e o agente descaracteriza a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001374-22.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CLEOMAR CARRIJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEOMAR CARRIJO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (autos n. 938-87.2016.811.0022 – Código 55629), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II e IV, c/c o art. 14, II, em concurso material com a infração conexa prevista no artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais. Quando não, busca o afastamento da qualificadora do motivo fútil [doc. digital n. 74380497].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 74380501].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 75426451].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
CLEOMAR CARRIJO
, a prática do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada, perpetrado em face de
EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA
, e o delito conexo de lesões corporais em desfavor de
JOSÉ DA ROCHA PEREIRA
.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] FATO 01 —DA LESAO CORPORAL:

Consta dos autos que no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 22h30min, na Escola Francisco Ferreira Gonçalves, situada no Distrito São José do Planalto, neste município dc Pedra Preta/MT, o denunciado CLEOMAR CARRIJO, ofendeu a integridade física da vítima José da Rocha Pereira, causando-lhe lesões corporais, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 68/69.

Segundo apurado, a vítima é vigilante do estabelecimento de ensino acima declinado e na data dos fatos, solicitou que as pessoas que encontravam-se na quadra de esportes se retirassem, tendo em vista que passava das 22h 00min, horário máximo permitido para fechamento do local.

Afere-se que a vítima desligou os refletores do local, ocasião em que o denunciado, insatisfeito, passou a agredir fisicamente a vitima com socos na face, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal e mapa topográfico n° 0203.A.16 de fls. 79/81.

FATO 02 —DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 22h30min, no Distrito São José do Planalto, neste município de Pedra Preta/MT, CLEOMAR CARRIJO, agindo com intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Emerson Thiago Soares Pereira, sendo certo que somente não conseguiu matá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade, resultando nas lesões descritas nos Laudos Periciais e Mapas Topográficos de fls. 49/55.

Segundo apurado, após os fatos relatados acima (Fato 01), a vítima Emerson Thiago Soares Pereira, filho da também vítima José da Rocha Pereira, foi informada que seu genitor havia sido agredido pelo denunciado.

Ato contínuo, a vítima Emerson Thiago Soares Pereira se dirigiu ao local dos fatos, ocasião em que se deparou com seu genitor caído ao chão com ferimentos, tendo indagado o denunciado o motivo pelo qual agrediu seu genitor, momento em que o denunciado foi em direção a José no intuito de agredí-lo novamente.

Afere-se que no momento em que a vítima Emerson Thiago interviu na confusão, visando defender seu genitor de novas agressões, o denunciado desferiu-lhe diversos golpes de faca em direção ao peito da vítima e nas costas.

Observa-se dos autos, que a causa moral do evento foi o fato do denunciado se recusar a se retirar da quadra de esportes no horário máximo permitido para fechamento do local, [...] que demonstra uma total desproporção entre o fato e a conduta praticada, restando configurado o motivo fútil.

Evidencia-se ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois pelo que consta, após a vítima ser golpeada no braço, estando de costas para o denunciado, este novamente lhe golpeou nas costas
”
(doc. digital n. 74372989)
.

Durante a instrução preliminar, na fase do
judicium accusationis
, foram colhidos os depoimentos das vítimas, JOSÉ e EMERSON, das informantes, GRACIELA DOS ANJOS MEIRELES, NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME, ALDALÉIA SOARES PEREIRA DA SILVA, ALVINO FERREIRA DE REZENDE, das testemunhas, JAQUELINE MEIRELES SOARES, ROGÉRIO ROSA CENTURIÃO, RODRIGO DE ALMEIDA DIAS, SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA, além do interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, calcada nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente comprovada, pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 56/65 e 89/93), demonstrando que as vítimas sofreram lesões, sendo que uma das vítimas teve perigo de vida em virtude das agressões.

Não há ainda nos autos discussões acerca da autoria delitiva, diante o vasto acervo testemunhal colhido durante a fase instrutória, ainda pela confissão do acusado de que foi ele quem desferiu um soco no rosto de uma das vítimas e golpeou a outra com uma faca, o que quase lhe levou a óbito, apenas impugnando a motivação das agressões deste último, aduzindo que agiu em legítima defesa.

As vítimas José da Rocha e Emerson Thiago ratificaram em juízo os depoimentos que deram durante a fase inquisitiva.

O Sr. José da Rocha afirmou que no dia 23 de janeiro de 2016 estava em seu serviço, o qual trabalha como vigilante de uma escola, tendo o dever de fechá-la ao público às 22:00hrs.

Aduziu que o acusado e diversas outras pessoas estavam jogando bola na quadra da escola, quando
em torno das 22:30hrs teria dito a estes que desligaria as luzes da quadra, já que ultrapassado o horário limite estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação
.

Entretanto,
após desligar os refletores da quadra, o acusado não gostando da atitude da vítima, após uma discussão verbal entre elas, acabou por lhe dar um murro no olho, o que veio a causar uma lesão com sangramento
.

À vítima aduziu ainda que teria sofrido outras agressões do acusado e de uma pessoa chamada Rodrigo, o qual também veio a ser ouvido por este juízo.

Relata que após as agressões uma das pessoas que alí se encontravam foi até a casa da mãe da outra vítima, seu filho, e lhe chamou para ajudar seu pai.

Narra que o único motivo que teria levado o acusado a agredir seu filho teria sido a recente agressão que havia sofrido
.

Por sua vez, à vítima Emerson Thiago, afirmou que no dia dos fatos foi avisado que seu pai teria sido agredido pelo acusado, o qual estaria lhe matando.

Em virtude disto foi correndo até o local dos fatos.

Relata que não poderia crer que o acusado tivesse armado ou que viesse a fazer o que fez, diante o vínculo que existia entre às famílias

[...] pouco tempo após chegar ao local dos fatos visualizou um carro descendo a rua, quando então percebeu que era o denunciado e
o chamou com a intenção de entender o que havia acontecido, o qual se manteve silente
.

O acusado então, segundo afirmou a vítima, desceu do veículo e foi novamente em direção ao seu pai, motivo pelo qual interviu e segurou o acusado [...] momento em que entraram em vias de fato e sofreu diversos golpes em suas costas
.

Relata que
não havia notado de pronto os golpes
, o que só foi perceber instantes após
quando se desvencilharam um do outro
e notou a arma do crime na mão do acusado,
momento em que este teria dirigido um novo golpe na direção de seu coração, vindo a acertar o braço da vítima
.

Afirma que o acusado cessou as agressões após outras pessoas intervirem, relatando que a esposa da vítima teria se debruçado sobre o pai desta, protegendo-o de novas agressões, bem como outras pessoas teriam se aproximado do local, momento em que o acusado entrou em seu veículo e fugiu do local.

Aduz que em decorrência das perfurações e dos cortes acabou sofrendo uma grave lesão no pâncreas, fígado, baço, nas mãos e complicações que geraram um nódulo, que deverá ser retirado cirurgicamente.

Finaliza afirmando que só não veio a óbito devido a gravidade das lesões em virtude ter recebido pronto atendimento médico.

As demais testemunhas
arroladas pela acusação foram todas ouvidas como informantes, devido aos vínculos de parentesco tido destas com as vítimas.

Todas estas
deram depoimentos coerentes e harmônicos um com os outros sobre a dinâmica dos fatos, confirmando inclusive a versão apresentada pelas vítimas
.

As testemunhas de defesa, por sua vez, nem todas presenciaram a prática dos dois crimes
.

A testemunha Rogério Rosa, em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos narrados pelas demais testemunhas e pela vítima do crime de lesão corporal, o Sr. José da Rocha, afirmando que não visualizou o segundo suposto crime.

Já a testemunha Rodrigo de Almeida, em juízo, também confirmou a dinâmica dos fatos narrados pelas demais testemunhas e pela vítima do crime de lesão corporal, o Sr. José da Rocha, no tocante ao crime de lesão corporal, iniciando uma divergência entre os depoimentos do que teria ocorrido logo após tal agressão, aduzindo que supostamente a vítima teria tentado atirar uma cadeira contra o veículo do acusado, só não agindo de tal forma por ter sido impedido por sua esposa.

Segundo alega,
o acusado então teria ido embora do local dos fatos, após retornado para um bar que ficaria ao lado do local dos fatos para pagar um refrigerante que havia consumido anteriormente naquele local
.

Neste ínterim, conforme aduz, teriam avisado o filho da primeira vítima, o Sr. Emerson Thiago, das agressões que seu pai havia sofrido, o qual foi até o local dos fatos.

Nisto o acusado passando com o seu veículo em frente ao local dos fatos teria sido abordado pela vítima Emerson com gritos de “para, para, para...”, o qual teria imaginado que seria apenas para que ambos pudessem conversar sobre os fatos, mas,
que o Sr. Emerson veio a surpreender o denunciado com um murro no rosto, momento em que teria se iniciado as agressões que vieram a lesionar a suposta vítima.

Relata que
no momento do murro dado pela vítima no suspeito estava no bar que ficava ao lado do local dos fatos, momento em que correu até lá, não chegando a visualizar as demais agressões que se sucederam, pois quando chegou até o local [...] já haviam sido cessadas
.

Apesar de ter afirmado que não conseguiu visualizar as demais agressões,
afirmou que ambos os agentes estavam frente a frente no momento em que ocorreram,
as quais levaram a ocorrência das lesões descritas no laudo de exame corporal.

Pontuou ainda ao fim que logo em seguida a família da vítima teria prestado socorro a esta e o tiraram de lá.

O tio do acusado, também ouvido como informante, o Sr. Alvino Ferreira, confirmou a dinâmica descrita pela testemunha Rodrigo de Almeida, no tocante
a vítima Emerson Thiago ter iniciado a agressão contra o réu e este revidou com as facadas
.

Afirmou que não chegou a visualizar a faca, mas disse que era de pequeno porte pelo tamanho de sua bainha, a qual veio a ser cortada no meio das agressões.

A testemunha de defesa Sebastião Pereira também confirmou a dinâmica dos fatos quanto ao crime de lesão corporal dada por todas as outras pessoas até então já ouvidas, incrementando ao seu depoimento o fato narrado pela testemunha Rodrigo, no tocante a esta vítima ter tentado arremessar uma cadeira no veículo do acusado, o que não veio a ocorrer por ter a esposa deste intervindo.

No tocante ao segundo crime, supostamente praticado, afirmou que não presenciou os fatos.

Por sua vez, o acusado, inicialmente negou que os fatos descritos na inicial ocorreram, todavia, logo em seguida confessou a prática do crime de lesão corporal, aduzindo que de fato veio a lhe dar um soco devido a este ter o chamado de “filho da puta”.

Relata que havia perdido sua mãe a pouco tempo e devido a tal agressão verbal “perdeu a cabeça” e o deu o murro, não sabendo onde acertou, mas que a vítima caiu cerca de 3 a 4 metros para trás.

Após isto, narra que o Sr. José teria tentado arremessar uma cadeira nele e em seu veículo, mas que teria sido impedido por sua esposa.

Na sequência,
teria ido embora do vilarejo, quando então se lembrou que havia se esquecido de pagar por um refrigerante que havia consumido em um bar ao lado do local dos fatos e retornou até este para pagá-lo, aduzindo não ter voltado com qualquer intenção que fosse em agredir as vítimas
.

Nisto, ao sair do bar, passando com seu veículo em frente ao local dos fatos, à vítima Emerson Thiago teria gritado pedindo para que parasse o veículo, e, crendo que este quisesse apenas conversar sobre o que havia ocorrido,
empunhou uma faca de forma que esta ficasse escondida em seu punho e desceu do veículo para conversar com a referida vítima, momento em que foi atingido por um soco desta, vindo a entrarem em luta corporal,
oportunidade em que, para se defender, segundo alega, desferiu os golpes de faca na vítima.

Em conflito ao laudo de exame corporal, negou ter dado algum golpe de faca no braço da vítima.

Relata que desceu armado para se prevenir, já que não sabia o que poderia acontecer e que por isto escondeu sua arma, pois caso não fosse agredido e tivesse que se defender a vítima sequer saberia que estava com a faca
.

Pontua que não conseguiu ver se a vítima estaria ou não armada, pois estava escuro.

Pois bem.

Por tudo o que foi exposto, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, pela desclassificação do crime de homicídio doloso na forma tentada para lesão corporal de natureza grave e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora pelo motivo fútil.

No que se refere ao pleito da legítima defesa e da desclassificação, é importante salutar que o juiz só poderá acolher tal pleito nesta fase processual caso se verifique com a instrução processual que o denunciado não possuía “animus necandi” e que a sua real intenção era apenas se defender ou apenas de lesionar a vítima.

Há diversos depoimentos coerentes e harmoniosos com todo o conjunto probatório dando conta de que o acusado é quem deu causa a prática dos dois crimes e que, aparentemente, tentou ceifar à vida de uma das vítimas
. Assim
como também há depoimentos coerentes e que se harmonizam com a tese de legítima defesa do acusado e até da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal grave
.

Em que pese os argumentos, é preciso ressaltar novamente a fase processual em que se encontra este feito, ou seja, o “judicium accusationis”. Sendo assim, cuida-se a presente decisão apenas de um juízo de mera admissibilidade da imputação.

Não cabe neste momento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais atinentes ao Tribunal do Júri, perscrutar sobre se o acusado estava ou não totalmente embebido pelo “animus necandi”, com tal ou qual motivação.

Não significando que o reconhecimento da tese de legítima defesa ou a desclassificação seja vedada no estágio da formação da culpa, mas,
para acolhimento da tese de legítima defesa e para se definir uma nova tipificação legal é imprescindível a cristalina certeza de que se trata de crime diverso e que o acusado apenas tentou se defende
r.

Nisto, ainda
há de se verificar a possibilidade de ter o acusado incorrido em um possível excesso nos atos de sua defesa
,
cujo juízo de valor quem deve fazer é o corpo de jurados
, até porque, caso este juízo venha analisar perfunctoriamente tal tese e a rejeite, poderá vir a influenciar o corpo de jurados em plenário, ocorrendo o que se chama por excesso de linguagem, vedado no âmbito da decisão de pronúncia.

[...]

Assim, deve ser detectável de plano, do contrário, ao menor sinal de dolo tendente a ceifar a vida de seu semelhante, o juízo de desclassificação deve sucumbir à apreciação tão somente do Tribunal Popular, cuja competência para esta matéria está constitucionalmente assegurada
.

[...]

Como é cediço, não cabe a este Juiz monocrático discorrer sobre o mérito das provas para firmar um juízo de certeza, eis que se trata de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Enfim, a análise perfunctória das provas produzidas esboça a autoria do acusado, que encontra indícios na prova testemunhal e também no interrogatório do réu
.

Deste modo, impõe-se a pronúncia, a fim de que a causa seja submetida ao júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, “d” da CF).

Quanto às qualificadoras, quais sejam, o motivo fútil e a impossibilidade de defesa do ofendido, tratando-se a pronúncia de juízo de admissibilidade, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo nos autos.

No presente caso, observe-se que
a suposta tentativa de homicídio se deu por discussão anterior entre o acusado e à vítima José, pelo fato deste ter desligado às luzes de uma quadra de esportes. E no mesmo contexto, a outra vítima, filha daquela, interviu para evitar que seu pai fosse novamente agredido por tais fatos, segundo se percebe por uma das versões sobre os fatos apresentadas em juízo
.

De modo que,
no tocante a qualificadora pelo motivo fútil, poderá haver conexão entre a motivação de um crime e o outro, razão pela qual tal qualificadora deve ser mantida
até o seu julgamento em Plenário, momento em que os juízes da causa poderão apreciar de forma acurada a ocorrência desta ou não.

Igualmente deve ocorrer com a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa, tratando-se a pronúncia de juízo de admissibilidade, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo nos autos.

Entretanto, conforme se vislumbra por parte dos depoimentos colhidos e até mesmo em parte do depoimento do acusado,
este estaria portando uma arma branca escondida em seu punho, vindo a surpreender a vítima com tais golpes, de modo que o juízo de valor sobre a versão dos fatos deverá ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença
.

Assim as qualificadoras em questão são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia.

[...]

No tocante ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima José da Rocha Pereira, observe-se que se trata de crime conexo ao crime de homicídio tentado imputado contra o acusado, de modo que também deverá ser levado a julgamento para o Tribunal do Júri, consoante dispõe o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro nos artigos 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para PRONUNCIAR o réu CLEOMAR CARRIJO, qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, via de consequência, remeto também a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri o crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, em concurso material com o crime doloso contra à vida, em virtude da conexão entre estes.
”
(doc. digital n. 74380493).

A despeito da tese de legítima defesa, certo é que as provas angariadas na fase do
judicium accusationis
, não evidenciam, de maneira segura, sua ocorrência.

A vítima, EMERSON, ao ser ouvida em juízo, afirmou:

“
Vítima
: [...] Eu estava [...], deitado, exatamente o horário eu não me recordo, mas depois das oito da noite, e aí [...] chegaram avisando que estavam matando meu pai [...] e que tinham batido nele e ele estava caído no chão [...]. Eu levantei [...] corri para socorrer ele [...]e no caminho
[as pessoas]
[...] falaram que tinha sido o CLEOMAR [...] esse rapaz é morador da região e momento algum imaginei que ele poderia estar carregando algum tipo de arma [...] inclusive ele é conhecido, a esposa dele é amiga da minha mãe [...]. Eu desci lá
[para a cena do crime]
para saber o que tinha acontecido [...]. Meu pai é idoso, é doente, o porte físico dele
[do acusado]
é muito grande em relação ao do meu pai. Ele estava caído no chão, todo ensanguentado, procurei saber o que tinha acontecido, mas ele mal conseguia falar, pois estava desacordado.
Uns três minutos depois ele se levantou e nós vimos um carro descendo, esse carro parou na rua, a uns cem metros e o CLEOMAR desceu do carro e veio em direção ao meu pai
.
Quando ele chegou mais perto eu gritei para ele: “o que aconteceu?”, mas ele não respondeu nada, ele xingou meu pai [...] e foi em cima dele de novo
. Eu fiquei sem saber o que fazer e me intrometi no meio,
quando eu cheguei perto dele, rolou vias de fato, murros
, [...]
e ele me esfaqueou pelas costas
. Quando a gente se separou [...] eu afastei, minha mãe e minha esposa chegaram e eu não tinha percebido até então,
ele ficou distante de mim, mais ou menos um metro e meio, e aí eu vi a faca na mão dele, na hora que eu vi a faca, ele deu mais uma facada em direção ao meu coração, eu levei a mão e pegou meu braço
[...]. Depois disso sangrou muito [...], e
ele ainda estava querendo ir em direção ao meu pai e aí minha esposa puxou meu pai [...], minha mãe gritou para ele diversas vezes para ir embora
, eu fiquei apavorado, me afastei, ele entrou dentro do carro e foi embora, mas aí já tinha juntado um monte de gente, ele percebeu o que realmente ele tinha feito e acabou fugindo [...].

Defesa
: [...] lá na hora que o senhor chamou o EMERSON para conversar vocês entraram em luta corporal?

Vítima
:
Eu não chamei ele para conversar, ele se dirigiu até o meu pai, eu procurei saber quando ele desceu do carro o que tinha acontecido, mas ele não respondeu para mim, só xingou meu pai e foi na direção dele de novo
[...], aí teve luta corporal e ele me esfaqueou.

Juiz
: [...] só para deixar bem claro, ele desceu do carro, foi em direção ao seu pai, seu pai ainda estava caído no chão [...] se recuperando, o senhor estava junto a ele [...], o senhor perguntou para ele o que tinha acontecido, ele não dirigiu a palavra ao senhor e veio em direção a vocês, ao seu pai, xingando o seu pai [...]. Nesse momento que ele veio, ele tirou a faca? O senhor sabia que ele estava com a faca?

Vítima
: Não visualizei a faca.

[...]

Juiz
: [...] quando ele tirou a faca vocês já estavam lutando já, o senhor nem viu ele tirando a faca então?

Vítima
:
Não vi porque, na verdade, eu fui conter e não agredir, eu não estava preocupado com nenhum tipo de armamento [...], eu nem tinha visto que tinha tomado facada nas costas [...]. Eu estava na frente dele, ele pegou a faca e fez assim

[fazendo movimento golpeando as costas]
, [...]
aí ele foi em direção ao meu coração e, de reflexo, eu fiz isso

[movimentando o braço]

e pegou no meu braço
[...] aí minha mãe gritou [...] aí foi saindo um monte de gente de casa, foi se afastando e foi embora”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Vitima Emerson Thiago.wmv)

A vítima das lesões corporais, JOSÉ, confirmou que foi agredido pelo acusado, CLEOMAR, e também pela testemunha, RODRIGO, uma vez que desligou os refletores da quadra onde eles estavam jogando futebol. Disse que, com a intensidade do golpe recebido, foi arremessado no chão e lá permaneceu até que seu filho, EMERSON, chegou no local. Revelou que, após as agressões, CLEOMAR se evadiu do local; contudo, ele retornou, justamente no momento que seu filho estava lhe prestando socorro. Relatou que EMERSON ainda tentou dialogar com o acusado, mas que foi atingido com golpes de arma branca nas costas e no braço (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Vitima Jose da Rocha.wmv).

As declarações das vítimas são corroboradas pelos depoimentos da testemunha, JAQUELINE, e das informantes, NAIARA, ALDALÉIA e GRACIELA,
verbis
:

“
Jaqueline
: Depois que ele agrediu o JOSÉ,
o EMERSON chegou para não deixar bater no pai dele que estava caído no chão e aí ele
[CLEOMAR]
foi para dar outro chute na cabeça do pai dele, aí o EMERSON pôs a mão e falou: “não bate no meu pai mais não” [...] e o CLEOMAR veio com as facadas [...] ele já estava com um canivete guardado e eu vi os golpes
. Na hora que ele viu o EMERSON com sangue [...] ele entrou no carro e fugiu [...]. Minha casa é do lado da escola, peguei uma toalha para não sangrar muito [...] pegaram o carro do EMERSON e trouxeram ele até a emergência aqui em Rondonópolis.

MP
: O EMERSON teve chance de se defender das facadas?

Jaqueline
: Não teve.

MP
: E o EMERSON, em algum momento, faltou com educação com o CLEOMAR?

Jaqueline
: Conversou com muita ética com o CLEOMAR [...].

MP
: [...] qual era a intenção dele? Ele parou de esfaquear para fugir [...]?

Jaqueline
: Ele viu o que tinha feito [...] e fugiu.

[...]

Juiz
:
A senhora sabe se depois que ele agrediu o JOSÉ ele saiu do local
?

Jaqueline
:
Sim, saiu do local
”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Jaqueline Meireles.wmv)

“
Naiara
: [...] quando chegou a Jaqueline gritando que o CLEOMAR tinha quebrado o nariz do [...] meu sogro. O EMERSON levantou correndo [...] e eu fui atrás. Ele chegou lá e
foi perguntar para o CLEOMAR o que tinha acontecido [...] nisso o CLEOMAR veio para agredir o pai dele, ele entrou na frente, tomou as facadas
, eu fiquei segurando meu sogro [...] nisso o CLEOMAR foi embora.

MP
: Seu marido teve chance de defesa?

Naiara
: Não, não.

MP
: Em que momento ele parou de agredir seu marido?

Naiara
: Quando o sangue começou a descer e minha sogra começou a gritar.

[...]

MP
: Quais foram as consequências [...]?

Naiara
: Ele foi pro hospital [...]
o cirurgião me falou que teve o pâncreas partido no meio, levado quatro ou cinco facadas, a maioria na região lombar, nas costas [...] e feriu o tendão de ligamento do braço esquerdo
[...] ficou uma semana na UTI [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Naiara Caroline.wmv).

“
Aldaléia
: [...] chegou alguém falando que o Sr. JOSÉ DA ROCHA estava machucado [...], aí o EMERSON, que é filho do José foi lá ver o que tinha acontecido, aí nesse intervalo eu também fui [...]
a hora que eu cheguei lá, a única coisa que eu vi foi quando o CLEOMAR desceu do carro e foi de encontro ao EMERSON [...] ou de encontro ao JOSÉ [...] eu só vi quando meu filho falou assim: “mamãe, ele me esfaqueou” e mostrou o braço [...], depois vimos que foram várias
[...]. Ele ficou muito machucado [...].
Eu não sei se na hora que ele ia dar a facada era para ser no JOSÉ, eu só sei que meu filho foi de encontro
[...]. Foi tudo tão rápido [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Aldaléia Soares.wmv).

“
Graciela
: [...] o THIAGO tinha chegado de viagem e estava na casa da mãe dele [...] foram lá e chamaram ele [...], quando ele tava chegando perto do pai dele,
ele
[CLEOMAR]
desceu do carro e veio para cima do THIAGO, já com a arma branca em punho
[...]
o THIAGO falou: “o que que foi?” e ele já foi lá e esfaqueou o THIAGO
[...] quando nós vimos o THIAGO já estava esvaindo de sangue [...], ele ficou muito ferido [...]. Graças a Deus que achamos uma pessoa que pegou o THIAGO [...] e levou para o Hospital [...], aquilo foi uma tentativa de homicídio, ele ia morrer.

MP
: O primeiro fato a agressão do CLEOMAR contra o JOSÉ [...] a senhora chegou a ver [...]?

Graciela
: Ele começou a bater nele [...] dentro da escola, perto do disjuntor [...] aí quando eu entrei , meu marido já estava vindo e eles vieram atrás [...] quando ele chegou no portão, eles já estavam agredindo ele [...] até eu tomei murro [...].

MP
: Aí quando o EMERSON THIAGO chegou, o CLEOMAR já tinha ido embora [...]?

Graciela
: Ele estava dentro do carro.

MP
: [...]
o EMERSON relatou que na hora que ele chegou o CLEOMAR saiu do carro e foi novamente em direção ao JOSÉ
[...] e aí
nesse momento que o EMERSON tentou conter ele e foi esfaqueado
?

Graciela
:
Isso
.

MP
: Ele recebeu facadas pelas costas?

Graciela
: [...] ele recebeu duas nas costas, no braço, na barriga, parece que perdeu o baço [...].

MP
: Por que o CLEOMAR parou de esfaquear ele [...]?

Graciela
: Ele parou porque os “peões” dele começaram a gritar: “vamos embora” [...].

MP
: Ele parou de esfaquear então para se evadir, para fugir, e não porque ele quis parar espontaneamente [...]?

Graciela
: Sim, para se evadir.

MP
: E essa faca a senhora chegou a ver [...]?

Graciela
:
Ele já saiu com essa faca na mão, mas ninguém viu essa faca
, [...]
só vimos depois que ele foi esfaqueado
.

MP
: O CLEOMAR começou a esfaquear ele por ele ter contido, tentado evitar
[de chegar próximo ao JOSÉ]?

Graciela
: Sim [...]
ele tava parado na frente da escola, perguntando “o que está acontecendo?” e já foi esfaqueado
. [...]
A única coisa que o EMERSON fez foi perguntar o que tinha acontecido, só isso
, [...] ele não teve a chance de se proteger”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. Graciela dos Anjos.wmv)

As testemunhas de defesa, SEBASTIÃO e ROGÉRIO, limitaram-se a confirmar a agressão do recorrente à vítima, JOSÉ, uma vez que não visualizaram o momento que ele desferiu as facadas em EMERSON (arquivos digitais – nomes das mídias: Proc. 55629 Test. Defesa Rogerio Rosa.wmv e Test. de Defesa Sebastiao Pereira.wmv).

O informante, ALVINO, tio do recorrente, asseverou que após a briga do seu sobrinho com a vítima, JOSÉ, estavam indo embora do local quando EMERSON apareceu, ordenando que ele parasse o automóvel. Disse que CLEOMAR estacionou o veículo e desceu, momento que, sem motivo aparente, foi agredido por EMERSON com diversos socos. Confirmou que seu sobrinho portava uma faca que “ficava no interior do carro dele”, uma vez que ele a utilizava para “descascar laranjas”. Por fim, disse que sequer chegou a ver o acusado tirar a faca da bainha, pois ele somente fez movimentos para se defender das investidas da vítima (arquivo digital – nome do arquivo: Proc. 55629 Test. de Defesa Alvino Ferreira.wmv).

A testemunha de defesa, RODRIGO, disse que presenciou o momento em que CLEOMAR acertou o soco no rosto de JOSÉ. Afirmou que, logo após tê-lo agredido, o recorrente se evadiu do local, mas que retornou para um bar – situado próximo à cena do crime –, para pagar um refrigerante que tinha consumido. Relatou que EMERSON também chegou naquela localidade e que, ao visualizar CLEOMAR, pediu-lhe para que descesse do veículo para conversar; contudo, antes mesmo de ele desembarcar do automóvel, recebeu um soco no rosto. Narrou que somente viu quando o recorrente foi atingido, mas não presenciou o momento exato que ele desferiu as facadas na vítima. Por fim, negou que tenha participado das agressões à vítima, JOSÉ, mas que apenas “apartou” a briga entre ele e o acusado (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Test. de Defesa Rodrigo de Almeida.wmv).

Por sua vez, o recorrente confirmou em juízo ter desferido um soco no rosto de JOSÉ e que deu três golpes de faca em EMERSON – os quais atingiram a região lombar e o braço –, mas somente agiu dessa maneira por ter ele tentado lhe agredir com socos (arquivo digital – nome da mídia: Proc. 55629 Reu Cleomar Carrijo.wmv).

Percebe-se, dessa forma, que a versão contada pelo réu está diametralmente oposta à descrição dos fatos narrados pelo ofendido, EMERSON, suscitando dúvidas sobre se, de fato, teria sido a vítima quem deu início às agressões.

Além disso, a existência da injusta agressão e o emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la são elementos indispensáveis para a configuração da excludente de ilicitude, o que não se afiguram demonstrados neste momento.

Destarte, em casos tais, isto é, quando
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
(Tribunal do Júri,6a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)
.

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, assim como o Magistrado, concluiu haver suficientes os indícios de autoria delitiva hábeis a provocar o julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a tese de legítima defesa por não estar comprovada de plano. Não há nos autos um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o paciente agiu em legítima defesa. Acertada, por conseguinte, a decisão do Juiz de primeiro grau ao pronunciar o acusado para que seja julgado pelo júri popular [...]”
(HC 474.428/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

De igual modo, nesta fase processual, não é possível a pretendida desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o de lesões corporais, uma vez que
não ficou demonstrada

a ausência do
animus necandi
, porquanto há evidências de que o acusado só não atingiu o coração da vítima porque ela se defendeu da facada com seu braço esquerdo. Confira-se:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE no 128176/2012) [...]”
[TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

No atinente ao pleito subsidiário, referente ao
decote da qualificadora do motivo fútil
, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista ser assente o posicionamento jurisprudencial no sentido de que ela somente poderá ser extirpada quando for inequívoca sua improcedência, o que não é o caso destes autos.

Digo isso porque restou evidente que a motivação da tentativa de homicídio contra EMERSON está intrinsecamente atada ao fato de o seu genitor, JOSÉ, ter desligado os refletores da quadra onde o acusado estava jogando futebol.

Nessa toada, colho procedente da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, segundo o qual
“[...] ao juízo sentenciante só cabe a análise da procedência das qualificadoras a fim de submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, uma vez que não se pode usurpar deste, o pleno exame dos fatos [...]”
[RSE 2547/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 30/04/2015].

Noutro giro, afasto,
de ofício
, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto a ela, verifico que a vítima, EMERSON, relatou que, antes de ser atingido pelas facadas, houve uma contenda entre ele e seu agressor, inclusive, com troca de socos entre ambos.

A circunstância de EMERSON ter sido atingido
nas costas
, não significa, necessariamente, que teria sido golpeado
pelas costas
.

Não houve surpresa no ataque do acusado sobre a referida vítima. Ambos se desentenderam e entraram em luta corporal;
estavam frente a frente
. Foi na contenda física que o recorrente feriu seu rixoso nas costas.

Nessas condições fáticas, deve ser extirpada a qualificadora em análise.

Ao tratar da mencionada qualificadora, Nucci assevera que “
é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo.

Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora.
É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
.
” [Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 739].

Cezar Roberto Bitencourt leciona que “
para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora
” [Tratado de Direito Penal, Vol. 2, 20
a
Ed., Saraiva: São Paulo, 2020, pág. 419].

Trago, ainda, precedente semelhante ao caso em análise, proveniente da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AFASTADA. [...] Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabe, nesta quadra, o afastamento. As provas carreadas aos autos indicam que réu e vítima discutiram e o acusado teria agredido a vítima Jenifer (filha da vítima Kari), momento em que a ofendida interveio e teria sido agredida pelo réu. Neste contexto, não há como reconhecer que a vítima teve sua defesa impossibilitada ou dificultada, por surpresa ou inopino. [...]
” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito, N. 70072428261, Primeira Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 10-05-2017)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, excluo a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, para que o acusado,
CLEOMAR CARRIJO
seja submetido ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo delito conexo de lesões corporais [arts. 121, §2
o
, II, c/c o 14, II, e 129,
caput
, todos do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021